Tribunal: STF
Processo: RE 1588095
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7):
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1033 DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por entender correta a apuração dos juros moratórios e a inaplicabilidade do Tema 1033 do STF. A controvérsia gira em torno do valor dos honorários advocatícios e do montante devido ao Hospital Nove de Julho, decorrente de condenação judicial imposta ao ente público por omissão no cumprimento de medida judicial que determinava internação hospitalar em unidade pública. 
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável ao caso o Tema 1033 do STF, relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por hospitais particulares a pacientes do SUS por determinação judicial; e (ii) se os juros moratórios são devidos antes da expedição de precatório ou RPV, em caso de inadimplemento da Fazenda Pública. 
III. Razões de decidir O Tema 1033 do STF não se aplica de forma irrestrita a hipóteses em que o ressarcimento é buscado por particulares que realizaram desembolso por conta própria, em virtude de descumprimento de ordem judicial para internação em hospital público. A condenação decorre de perdas e danos por falha estatal, não de prestação direta de serviço médico mediante decisão judicial. A pretensão de reembolso pertence ao particular e não ao hospital, afastando a aplicação dos parâmetros do SUS. A mora da Fazenda Pública, para fins de incidência de juros, se configura a partir do descumprimento da obrigação imposta por decisão judicial, e não apenas com a expedição do precatório ou RPV. Os cálculos apresentados observaram a aplicação da EC nº 113/2021, com utilização da taxa Selic, não havendo erro demonstrado pelo Município. 
IV. Dispositivo Recurso não provido. Honorários majorados em 10% sobre o valor fixado na decisão recorrida.”
 
Opostos embargos de declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).
No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37; e 199, §1º e §2º, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 1033 da repercussão geral.
Alega que o valor cobrado (R$ 1.749.029,86), é muito superior ao que seria devido (R$ 27.706,93) pela aplicação da limitação à tabela da ANS para fins de ressarcimento de serviços de saúde privados ao paciente do SUS, nos termos do Tema 1033 da repercussão geral.
Sustenta “não haver comprovação de que o montante estratosférico de R$ 1.749.029,86 fora efetivamente pago pela autora da ação originária ou por seu espólio, sendo a conta apresentada uma mera fatura hospitalar unilateral” (Doc. 12, fl. 3), de modo que “permitir que o particular utilize uma fatura hospitalar exorbitante e unilateral como base de cálculo, sem exigir a limitação aos preços praticados em tabelas públicas (como a Tabela SUS ou os limites da ANS/IVR), implica enriquecimento sem causa do particular e flagrante lesão ao erário” (Doc. 12, fl. 9).
Argumenta que embora o Tema 1033 da repercussão geral “tratasse do ressarcimento direto ao estabelecimento privado, a ratio decidendi da tese transcende essa distinção formal e alcança qualquer hipótese em que o Poder Público é compelido a arcar com dispêndios da rede privada de saúde” (Doc. 12, fl. 9).
Também aponta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da imprescindibilidade da liquidação e da comprovação do efetivo desembolso dos valores.
Por fim, defende que o acórdão recorrido, “ao insistir na cobrança de juros de mora em momento anterior à constituição formal do débito e do prazo constitucional de pagamento, viola a sistemática do Art. 100 da CF” (Doc. 12, fl. 17).
Postula o seguinte:

“1. REFORMAR o V. Acórdão proferido pelo TJ/SP e RECONHECER a violação aos Artigos 37, caput, e 196 da CF, e aplicar, por analogia ou extensão da ratio decidendi, o critério limitador do Tema 1033 do STF ao valor da indenização por perdas e danos por serviços de saúde, limitando a base de cálculo da condenação (e consequentemente, dos honorários advocatícios) aos valores das tabelas públicas, conforme o cálculo apresentado pelo Município de São Paulo nos autos principais.
2. Subsidiariamente, RECONHECER a necessidade de prévia liquidação da sentença, exigindo-se a comprovação do efetivo desembolso do valor cobrado (custos hospitalares), reconhecendo a violação ao Artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF e determinando o retorno dos autos à origem para que o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais seja sobrestado até que se proceda à necessária liquidação para apuração do valor real do dano material comprovadamente suportado, ou, subsidiariamente, seja homologado o cálculo apresentado pelo Município.
3. REFORMAR o V. Acórdão na parte em que determinou a incidência de juros de mora em desfavor da Fazenda Pública antes da constituição formal da mora e do esgotamento do prazo constitucional para pagamento do RPV/Precatório, em frontal violação ao Artigo 100 da CF, devendo ser expurgados os juros calculados em excesso.”

Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 15).
É o relatório. Decido.

Quanto à alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois, além de demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos relacionado à comprovação dos gastos alegados, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
A insurgência recursal versa sobre (i) aplicação da limitação à tabela da ANS para fins de ressarcimento de serviços de saúde privados ao paciente do SUS, nos termos do Tema 1033 da repercussão geral; (ii) a falta de comprovação do efetivo desembolso das despesas alegadas; e (iii) a incidência de juros de mora.
Quanto à aplicação da limitação do valor das despesas à tabela da ANS para fins de ressarcimento de serviços de saúde privados ao paciente do SUS, nos termos do Tema 1033 da repercussão geral, a pretensão recursal não merece prosperar.
A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: 
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 

Veja-se a ementa do referido julgado:

“Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento.
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS.
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS.
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS.
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177).
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.” (RE 666094-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 04/02/2022)

No presente caso, o acórdão recorrido entendeu que se trata de hipótese distinta, pois “o tema trata das situações da pretensão de ressarcimento do hospital particular contra o Poder Público ‘Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público’ (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.094 Paradigma do Tema 1.033 do STF). No presente caso, o Município foi condenado pela sua omissão em providenciar a internação determinada pelo Juízo em hospital público, fazendo com que os familiares da falecida autora a internassem em hospital particular, convertendo-se o tempo internado em perdas e danos” (Doc. 7, fl. 5).
De fato, no caso do processo paradigma do Tema 1033-RG, tratava-se de pedido de reembolso formulado por hospital privado de operadora privada de saúde (Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico) em razão de internação de paciente em unidade de tratamento intensivo - UTI, por ausência de vaga na rede pública, sendo deliberado que o ressarcimento deveria “utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (Tema 1033, RE 666.094, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dj 30/9/2021).
Na hipótese dos autos, a parte ingressou inicialmente em instituição privada para tratamento de saúde e, posteriormente, solicitou transferência para rede pública em razão da impossibilidade financeira de arcar com os custos decorrentes de sua manutenção por longo período de tempo na rede privada. A transferência não foi atendida, o que implicou a ocorrência de despesas perante a instituição privada, geradas pela falta de atendimento pelo SUS.
Portanto, não houve determinação judicial anterior e específica, direcionada à instituição privada para o atendimento da paciente, mediante custeio pelo Estado nos critérios fixados no Tema 1033-RG; mas sim a permanência da paciente em rede particular, mediante custeio privado, e posterior pedido de ressarcimento.
Verifica-se, portanto, que não houve ofensa ao estabelecido por esta CORTE no julgamento do Tema 1033 da repercussão geral, tratando-se de situações diferentes.
Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido a esse respeito demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1.576.237, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/11/2025; e RE 1.550.835, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025, transitado em julgado em 26/8/2025, esta última assim ementada:

“Ementa: DIREITO DA SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA RG Nº 1.033. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se manteve a aplicação da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como critério de ressarcimento para serviços de saúde prestados por hospital a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o Tema RG nº 1.033. 2. A recorrente buscou a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.033 ao caso, sob o argumento de que a tese se refere a ressarcimento por serviços de urgência e emergência prestados por unidades privadas, e não à situação em que a cirurgia é solicitada para a rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. Alegou, ainda, que a aplicação do referido tema viola os artigos 196 e 199 da Constituição. 3. Em primeira instância, foi determinada a apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, com base no Tema RG nº 1.033. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve essa decisão em agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração opostos, reafirmando a aplicação do referido tema. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 1.033, que trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, é aplicável ao caso concreto, notadamente quando o pedido principal é a realização de cirurgia pela rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na decisão recorrida, manteve-se a aplicação do Tema RG nº 1.033. O reexame da argumentação da recorrente, acerca da qualificação do serviço médico, demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ademais, mesmo que superado o referido impedimento processual, a interpretação do Tema RG nº 1.033 pelo Supremo Tribunal Federal reafirma sua aplicação a casos de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial. 
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.”

Em caso de todo semelhante, confira-se a decisão monocrática por mim proferida no RE 1.579.258 (DJ 27/1/2026).
Assim, no ponto, o acórdão recorrido merece ser mantido.
Por fim, no que diz respeito à violação ao art. 100 da CF/188, o recorrente alega que o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora em desfavor da Fazenda Pública antes da constituição formal da mora e do esgotamento do prazo constitucional para pagamento do RPV/Precatório. Destacou, ainda, que “a mora do ente público somente se configura após o inadimplemento do título dentro do prazo estabelecido na ordem cronológica de pagamentos, o que ainda não havia ocorrido, considerando a fase de discussão dos valores para homologação da dívida” (Doc. 12, fl. 4). 
Especificamente quanto a essa questão, o acórdão recorrido aduziu que “a mora decorre do descumprimento da decisão judicial que determinou o pagamento, não da expedição do precatório em si. A obrigação já existia e era exigível, e a demora no cumprimento configura a mora, com a consequente incidência de juros” (Doc. 7, fl. 5). 
Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente